Tribunal: STF
Processo: ARE 1446801
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI FEDERAL Nº 9.613/98). ALEGADO BIS IN IDEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E RESTITUIÇÃO DE BENS CONFISCADOS. INDEFERIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. RETENDIDO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO PARCERIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1°, V, DA LEI N° 9.613/98. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N° 12.683/2012. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. LIBERAÇÃO DE PARCELA DOS ATIVOS CONFISCADOS. 



    1. A denúncia se encontra formalmente perfeita, atendendo aos requisitos mínimos previstos no artigo 41 do CPP, com exposição dos eventos delituosos e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação do crime. Ademais, a tese de inaptidão da denúncia resta enfraquecida diante da superveniência da sentença condenatória. Inépcia da denúncia não caracterizada. 



    2. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo do crime de lavagem de capitais. Verificada a ocultação e a dissimulação dos valores provenientes da prática dos crimes de peculato, no âmbito de organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) da qual a apelante era diretora financeira, por meio da aquisição de cotas de empreendimento de ensino superior. Do exame das provas documentais, restou comprovado que a entidade social, cuja conta era alimentada por recursos públicos, constou como depositante de vultosas quantias em favor de um dos cessionários do negócio entabulado. 



    3. Na condição de gestora dos recursos da OSCIP, a apelante concorreu, livre e conscientemente, para a execução do crime, sendo responsável pelos registros das informações sobre a movimentação contábil paralela da pessoa jurídica ("CAIXA 2"), na qual constava a discriminação de valores, formas de pagamento, datas e do beneficiário dos recursos públicos desviados, objetos do processo de lavagem.



    4. No exame da dosimetria, a ponderação negativa das circunstâncias do art. 59 do CP deve restar assentada nas particularidades do caso concreto em apreço. No caso dos autos, tendo em vista as considerações sobre o montante utilizado na conversão ilícita, bem como sobre os meios empregados para a execução do crime e, sobretudo, o prejuízo para a educação, direito social tutelado constitucionalmente, a exasperação da pena-base restou devidamente fundamentada em observância ao contexto fático-probatório. 



    5. Com relação ao confisco, tendo em vista que quanto à transação de um dos empreendimentos não restou comprovada a a utilização de recursos ilícitos, impõe-se a liberação de parcela dos ativos. 



    6. Apelação parcialmente provida.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos “para agregar esclarecimentos, sem alteração de resultado”. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXII e LIV, da Constituição Federal.



    A defesa alega, em síntese, que a recorrente “já foi julgada e condenada pelos mesmos fatos aqui discutidos”, razão pela qual requer “seja reconhecida a transgressão ao princípio do non bis in idem”, com a finalidade de impedir a constrição de bens determinada nos autos e afastar a condenação imposta na sentença. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 279 e 284 do STF e que violações à legislação infraconstitucional não podem ser objeto de recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO .



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - MATÉRIA PENAL - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA - TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA - INOCORRÊNCIA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.177.197-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/4/2019)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. EXAME DE CORPO DE DELITO. NECESSIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.194.010-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2019)



    No mesmo sentido, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de ofensa ao artigo 5º, XXII, da Constituição Federal. 



    Com efeito, consta no voto condutor do acórdão dos embargos de declaração o seguinte: 



    “Com relação à omissão acerca da alegação de bis in idem em virtude de condenação anterior, assiste razão à embargante, visto que o ponto, suscitado nas razões recursais, não foi enfrentado no acórdão.



    Todavia, inexiste prévia condenação pelos fatos objetos da presente ação penal. Embora a embargante também tenha sido denunciada e condenada pelo crime de lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Parceira, Ação Penal n° 2008.70.00.004777-7, o branqueamento de ativos ora em exame não restou abrangido pela condenação anterior.



    Conforme análise da sentença proferida nos autos da Operação Parceria, a aquisição dos empreendimentos de ensino FANESP e FAEC não constou das operações ilícitas examinadas por aquele juízo competente, que registrou tão somente as imputações que foram objeto de destaque na inicial acusatória, como se vê abaixo em trecho da sentença proferida nos autos n° 2008.70.00.004777-7 (ev. 01-VOL12, p. 44, do IPL n° 5045681- 75.2018.4.04.7000):



    [...]



    Com efeito, o fato de a prova documental - qual seja, a agenda da embargante, na qual constava a movimentação financeira paralela ("CAIXA2") - ser comum a ambas as ações penais não é fundamento para evidenciar que os fatos da presente ação estivessem abrangidos por aqueles imputados na Operação Parceria. A utilização genérica, por parte do juízo daquela operação, do termo "depósitos registrados na agenda de Elzira", por si só, não comprova que as transações pertinentes às faculdades tenham restado inseridas na esfera da lavagem de capitais anterior, o que é corroborado pela ausência de qualquer referência a esses negócios e, principalmente, por não terem sido discriminados dentre aqueles relevantes para a verificação da conduta criminosa.



    Nesse contexto, cumpre destacar que eventual generalidade da acusação, assim como não tem o condão de prejudicar a defesa, não pode beneficiá-la naquilo que lhe convém.



    Lado outro, não há se falar em contradição quanto ao valor de aquisição das faculdades nem no que se refere à manutenção do confisco das cotas da FAEC. 



    Os pontos levantados pela embargante já foram examinados pela decisão atacada, de modo que se pleiteia tão somente a reanálise da matéria por mera inconformidade da parte.



    Sobre a divergência de valor, insta ressaltar que o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial. Conforme a fundamentação do decisum, os comprovantes de depósito caracterizaram elementos de prova (e-STJ Fl.894) Documento recebido eletronicamente da origem suficientes para a demonstração da origem pública de parcela dos recursos empregados. 



    Além disso, as declarações judiciais da colaboradora acerca da quantia paga pelos empreendimentos foi de encontro à prova documental acostada aos autos.



    [...]



    Com relação ao confisco das cotas da FAEC, cumpre destacar que a suposta porcentagem diminuta dos recursos ilícitos frente ao valor total da transação não é suficiente para impor a liberação, na mesma proporção, das cotas confiscadas, uma vez que a mescla do dinheiro ilícito com o supostamente lícito contamina todo o patrimônio. Assim, o bem em apreço deriva totalmente das verbas ilícitas, de modo que não há se falar em arbitrariedade na manutenção do confisco.”



    Dessa feita, a pretensão da parte recorrente não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EVASÃO DE DIVISAS. SUPOSTA IDENTIDADE DOS FATOS QUE LEVARAM À CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES NAS JUSTIÇAS BRASILEIRA E ESTADUNIDENSE. ALEGADO BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 



    2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.239.380-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/06/2021)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LAVAGEM DE DINHEIRO E PECULATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DOS TEMAS DEBATIDOS. SUPOSTA NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO POR NÃO TEREM SIDO JUNTADAS AOS AUTOS AS NOTAS TAQUIGRÁFICAS REFERENTES AO JULGAMENTO (ART. 93, IX, DA CF) E POR VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO (ART. 5º, LIV, DA CF). AGRAVO DE JOSÉ CARLOS GRATZ: INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ADEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. TEMÁTICA QUE NÃO APRESENTA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DE VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA: REGRA DE REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDA NO ART. 115 DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é ônus do recorrente a demonstração formal fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    2. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o STF assentou que o art. 93, IX, da Carta Magna exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    3. O STJ justificou a contento a desnecessidade de juntada das notas taquigráficas aos autos. Ressalte-se, ainda, que, tal como se deu perante o STJ, os recorrentes trouxeram argumentação genérica, sem demonstrar qualquer prejuízo efetivamente sofrido, capaz de nulificar o julgado. Não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 



    4. O Tribunal a quo não se manifestou sobre a temática do duplo grau de jurisdição, que nem mesmo foi mencionada nas razões dos Embargos de Declaração opostos. Incidem, portanto, neste tópico, as Súmulas 282 e 356, ambas desta Corte Suprema. Embora tenha sido assinalada no julgamento dos Recursos Extraordinários, a ausência de prequestionamento não foi objeto de impugnação em nenhum dos Agravos Regimentais, de modo que incide, neste particular, o óbice da Súmula 283/STF. 



    5. Já proclamou este Tribunal que “o duplo grau de jurisdição, no âmbito da recorribilidade ordinária, não consubstancia garantia constitucional” (AI 209.954-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 4/12/1998) e que “não é possível, sob as sucessivas Constituições da República, erigir o duplo grau em princípio e garantia constitucional, tantas são as previsões, na própria Lei Fundamental, do julgamento de única instância ordinária, já na área cível, já, particularmente, na área penal” (RHC 79.785, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 22/11/2002). 



    6. Esta CORTE já assentou que não apresenta repercussão geral o Recurso Extraordinário que verse sobre a individualização e dosimetria da pena. Precedentes. 



    7. Além de os temas veiculados no apelo serem afetos à legislação ordinária, para divergir do aresto impugnado acerca da inexistência de bis in idem, da adequação do regime fixado para cumprimento da reprimenda e da tipicidade da conduta, seria indispensável o reexame dos fatos e provas carreados aos autos, providência vedada na seara recursal extraordinária, conforme a Súmula 279 deste TRIBUNAL. 



    8. Em decisões recentes, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem-se posicionado no sentido de que a regra de redução do prazo prescricional estabelecida no art. 115 do Código Penal apenas beneficia o agente que já tenha 70 anos de idade na data da condenação. Precedentes. 



    9. Agravos regimentais a que se nega provimento”. (RE 1.129.588-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/10/2018)



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7”. (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente